Tribunal: TJMT
Processo: 1030923-74.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030923-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA LUCIA DE LIMA E SILVA - CPF: 061.721.301-10 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - DÚVIDA QUANTO A VERACIDADE DO CONTRATO - VALOR DO EMPRÉSTIMO DEVOLVIDO PELA REQUERENTE AO BANCO - AUSÊNCIA DE
COBRANÇA OU DESCONTO DE VALORES APÓS DEVOLUÇÃO DO VALOR CONTRATADO -
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A requerente afirma não ter contratado o empréstimo junto ao requerido, razão pela qual, após reclamação junto ao banco, realizou a devolução do valor depositado em sua conta erroneamente pelo recorrido.

2-

Em que pese o reclamado tenha apresentando contrato para confirmar a legitimidade do empréstimo, o mesmo tornou-se duvidoso quando da impugnação específica da requerente, posto a divergência das assinaturas e o fato da mesma afirmar não estar presente no ato da contratação.

3-

Todavia, conquanto o ocorrido na inicial
tenha causado transtornos a autora, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos, mormente, por não haver
nenhuma cobrança ou desconto realizado na conta da reclamante após a devolução da quantia do suposto valor emprestado.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021